Tribunal: TJSP
Processo: 1073232-92.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR LUCROS CESSANTES. Prestação de serviços de telefonia. Parcial procedência. Insurgência da ré.

Débito. Comprovação. Necessidade. Concessionária de serviço público que não se desincumbiu de tal ônus. Dívida que assim é considerada inexigível em face da autora que diz não reconhecê-la como devida.

Valores

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR LUCROS CESSANTES. Prestação de serviços de telefonia. Parcial procedência. Insurgência da ré.

Débito. Comprovação. Necessidade. Concessionária de serviço público que não se desincumbiu de tal ônus. Dívida que assim é considerada inexigível em face da autora que diz não reconhecê-la como devida.

Valores consignados pela autora nos autos do processo com base na média calculada sobre os três meses que antecederam aqueles que é objeto do pedido e se referem aos meses de abril, maio e junho/2018.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1073232-
92.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TELEFÔNICA
BRASIL S/A, é apelado ORBIS ACESSORIA EM COBRANÇA E TELEMARKTING
CALL CENTER EIRELLI ME.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 44.696
Apelação no 1073232-92.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Telefonica Brasil S.A.
Apelada: Orbis Acessoria em Cobrança e Telemarkting Call Center Eirelli
Me
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR
LUCROS CESSANTES. Prestação de serviços de telefonia.
Parcial procedência. Insurgência da ré.
Débito. Comprovação. Necessidade. Concessionária de serviço
público que não se desincumbiu de tal ônus. Dívida que assim
é considerada inexigível em face da autora que diz não
reconhecê-la como devida.
Valores consignados pela autora nos autos do processo com
base na média calculada sobre os três meses que antecederam
aqueles que é objeto do pedido e se referem aos meses de abril,
maio e junho/2018.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de declaração de inexigibilidade de débito e
de condenação a indenizar por lucros cessantes, reportada a contrato de
prestação de serviços de telefonia na modalidade Discagem Direta a Ramal
(DDR) Digital.
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados para declarar a inexigibilidade do débito apurado nas faturas de
consumo relativas aos meses de abril, maio e junho/2018 e considerar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
corretos os valores depositados pela autora, na quantia mensal de R$
855,92.
Em razão da sucumbência em maior parte da ré, condenou-a
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, subtraído o montante
que a autora deixou de obter a título de lucros cessantes.
Clama a ré em seu recurso pela reforma da conclusão de
primeiro grau e o faz sob o argumento, preliminar, de que a petição inicial
é inepta, uma vez que não está aparelhada com documentos que
comprovam o direito da autora.
No mérito, sob a alegação de que o Código de Defesa do
Consumidor não se aplica ao caso, diz a recorrente que os valores cobrados
estão de acordo com o contrato existente entre as partes e com os serviços
prestados, devendo a ação ser julgada improcedente.
Recurso recebido, processado e respondido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
A preliminar arguida de inépcia da petição inicial se confunde
com o mérito e como tal será analisada.
No mais, extrai-se que a demanda proposta visa declarar a
inexigibilidade do débito lançado nas faturas de consumo dos meses de
abril, maio e junho/2018, eis que muito superiores àqueles cobrados em
janeiro, fevereiro e março/2018.
A ré, ao contestar o pedido, diz que o ônus da prova é da
autora e que referido débito está de acordo com o contrato celebrado entre
as partes e os serviços prestados, devendo a ação ser julgada improcedente.
Independentemente da discussão que se travou acerca do ônus
da prova, cuja decisão foi relegada para esta fase no agravo de instrumento
(fls.311/319), o que se nota é que a autora comprovou a relação jurídica
(fls. 48/55), e sua pretensão veio lastreada em faturas de consumo (fls.
62/71).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Dessa forma, tendo a demandante afirmado que os valores
relativos aos meses de abril, maio e junho/2018, são muito superiores que
aqueles cobrados nos meses de janeiro, fevereiro e março/2018, outra não
pode ser a conclusão a que chegou o d. juízo “a quo”, senão transferir para
a ré o ônus de comprovar que os valores exigidos estão corretos, o que não
se evidenciou, tanto que o laudo pericial não foi conclusivo (fls. 342/402).
Isto porque, se o fornecedor não dispõe de registros que
atestem de modo inconcusso a existência do débito, é irrelevante as
alegações em juízo acerca da regularidade de sua conduta, porque a prova
que era essencial nas circunstâncias não deixaria de ser a de que fora a
autora a responsável pelos valores cobrados, o que seria possível com a
apresentação, não só do contrato e aditamento, como fez a autora (fls.
48/55), mas também, por se tratar de serviço de telefonia, das faturas
vencidas, com demonstração detalhada dos serviços prestados e sua
respectiva utilização.
Por outro lado, quanto aos valores discutidos, a autora
informou na petição inicial que o plano adquirido por ela, denominado
“Discagem Direta a Ramal (DDR) Digital”, exigia o pagamento mensal
de R$ 651,16 (fl. 3). Tal valor foi lançado em todas as faturas apresentadas
(fls. 62/71).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Contudo, não ficou demonstrado pela ré como “Chamadas de
Longa Distância Nacional”, cujos valores cobrados giravam em torno de
R$ 300,00 (fls. 65 e 67), atingiram quantias exorbitantes de cerca de R$
40.000,00 e “Ligações para Celular” de aproximadamente R$ 2.000,00, R$
2.500,00 e R$ 5.000,00.
Sendo assim, é forçoso reconhecer como acertada a decisão
que declarou a inexigibilidade do débito lançado nas faturas de consumo
relativas aos meses de abril, maio e junho/2018, e considerou corretos os
valores consignados pela autora nos autos do processo com base na média
calculada sobre os três meses que antecederam àqueles que são objeto do
pedido.
Por essa razões, a r. sentença proferida julgou adequadamente
a lide instaurada, especialmente no que se refere às insurgências
apresentadas, inexistindo razão para qualquer alteração da conclusão de
primeiro grau.
Por força do disposto no §11, do artigo 85, do Código de
processo Civil, impõe-se majorar os honorários advocatícios fixados em
favor do patrono da autora de 10% para 12% sobre o valor da causa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
subtraído o montante que esta deixou de obter a título de lucros cessantes.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator